Tribunal: STF
Processo: HC 86205
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O
   TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
   PEDIDO ALTERNATIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CAUSA DE AUMENTO DO
   INCISO III DO ART. 18 DA LEI Nº 6.368/76. PRETENSÃO DE
   AFASTAMENTO DO ÓBICE INCONSTITUCIONAL À PROGRESSÃO DE REGIME
   PRISIONAL.
 Não existe ilegalidade na decisão que condenou os
   acusados, fundamentada nas provas produzidas durante a instrução
   criminal. O Supremo Tribunal Federal não pode, em sede de habeas
   corpus, reapreciar o conjunto probatório dos autos para
   identificar eventual injustiça na condenação.
A
   desclassificação para a causa de aumento de pena prescrita no
   inciso III do art. 18 da Lei nº 6.368/76 exige aprofundado exame
   de prova e outros dados empíricos. Exame incabível em habeas
   corpus, que é via processual de verdadeiro atalho.
O Plenário
   deste Supremo Tribunal Federal já declarou, incidenter tantum, a
   inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90 (HC
   8.959), por entender que proibir a progressão de regime
   penitenciário é contrariar a garantia constitucional da
   individualização da pena.
Ordem deferida parcialmente para
   afastar o óbice à progressão, determinar ao juízo de execução que
   prossiga na avaliação dos demais requisitos objetivos e
   subjetivos para a obtenção do benefício (arts. 5º, 6º, 7º, 8º e
   9º, C/C o art. 112 da LEP) e colher a manifestação formal do
   diretor do presídio quanto ao 'bom comportamento' carcerário do
   apenado (palavras da lei), mas sem se limitar a tal
   manifestação.